Tribunal: TJDFT
Processo: 0750517-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750517-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULINO ADVOCACIA S/C AGRAVADO: TRANS FORMA REFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança (reforma de escritório), deferiu “a penhora mediante a implementação de descontos em folha de pagamento à razão de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida recebida pela parte executada a título de aposentadoria, até a satisfação do crédito exequendo, qual seja, R$ 172.391,61”. Os executados/agravantes alegam, em síntese, que: 1) são impenhoráveis os proventos de aposentadoria; 2) também é impenhorável o valor de até 40 salários-mínimos em conta corrente ou outra aplicação financeira; 3) o processo tramita há 24 anos, fato que alcança a prescrição vintenária. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos e reconhecida a ocorrência da prescrição. Com razão parcial, inicialmente, os agravantes. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto à alegada prescrição, uma vez que tal matéria não foi apreciada pelo Juízo de origem, configurando supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Nesse sentido: “(...) 1. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1694907, 0701055-70.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 09/05/2023.) Também não conheço do agravo de instrumento quanto à alegada impenhorabilidade do valor de até 40 salários-mínimos em conta corrente, pois, ao que consta, a decisão agravada não tratou dessa questão, mas apenas da liberação, em favor da credora/agravada, de valores decorrentes de penhora salarial autorizada de decisão anterior. Todavia, em relação ao pedido de efeito suspensivo, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, consta dos autos que os proventos de aposentadoria do agravante N. A. P. pelo INSS seriam de R$ 4.633,46, valor esse que, a princípio, não autoriza a penhora de 15% (R$ 695,01), sob pena de comprometimento do mínimo existencial. Além disso, referida penhora não alcançaria nem mesmo os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre a dívida, eternizando o cumprimento de sentença. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando a natureza alimentar da verba penhorada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a penhora dos proventos de aposentadoria do agravante N. A. P., sem prejuízo do prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator